Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703439-30.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA DO CARMO DORNELAS VIEIRA, LINDA MARIA DA COSTA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESARIAL. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CUSTEIO. TOTAL. EMPREGADOR. DIREITO DE PERMANÊNCIA. EMPREGADO APOSENTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP No 1.680.318/SP. TEMA 989. PRORROGAÇÃO. TÉRMINO. CONTINUIDADE. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EFEITOS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O art. 31 da Lei no 9.656/1998 permite à manutenção do empregado aposentado como beneficiário do plano/seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral. 2. No julgamento do Resp no 1.680.318/SP (Tema no 989), na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que no plano/seguro saúde coletivo empresarial custeado totalmente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual expressa ou acordo/convenção de trabalho. 3. O término do período de prorrogação do plano/seguro saúde coletivo empresarial concedido ao ex-empregado aposentado não caracteriza a rescisão unilateral, de modo que a obrigatoriedade de oferta e migração para o plano/seguro individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 da CONSU é inaplicável, sobretudo quando a operadora/seguradora não disponibiliza no mercado de consumo esse produto. 4. É legal a recusa de comercialização de plano/seguro saúde individual ou familiar pelas operadoras/seguradoras de saúde. Precedente STJ. 5. Excepcionalmente, quando a interrupção repentina da cobertura contratada causar grave dano à beneficiária, idosa que sofre de diversas doenças graves, a manutenção da antecipação da tutela é devida para garantir a continuidade do tratamento, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Precedente TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 31 da Lei no 9.656/99 e 1o da Resolução no 19/99 do CONSU, sustentando ser devida a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar mantido pela recorrida, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 31 da Lei no 9.656/99, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a hipótese não é de rescisão unilateral, de modo que é inaplicável a obrigatoriedade de oferta e migração para o plano individual ou familiar prevista na Resolução no 19/1999 da CONSU, sobretudo quando a operadora/seguradora não disponibiliza no mercado de consumo esse produto” (ID 11692810-Pág.4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. DESLIGAMENTO DO USUÁRIO. LEGALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPERADORA. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer, após o término do direito de prorrogação do plano coletivo empresarial conferido pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998, plano individual substituto ao trabalhador demitido sem justa causa, nas mesmas condições de cobertura e de valor. 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar a prorrogação temporária do plano coletivo empresarial ao qual havia aderido, contanto que arque integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e § 1o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 3. A operadora de plano de saúde pode encerrar o contrato de assistência à saúde do trabalhador demitido sem justa causa após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano coletivo, não havendo nenhuma abusividade em tal ato ou ataque aos direitos do consumidor, sobretudo em razão da extinção do próprio direito assegurado pelo art. 30 da Lei no 9.656/1998. Aplicação do art. 26, I, da RN no 279/2011 da ANS. 4. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Além disso, tal hipótese não pode ser equiparada ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que pode incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências. 5. Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos. Não há norma legal alguma obrigando-as a atuar em determinado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa. 6. A portabilidade especial de carências do art. 7o-C da RN no 186/2009 da ANS pode se dar quando o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado solicitar a transferência para outra operadora durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. Logo, tal instituto não incide na hipótese em que o interessado pretende a migração de plano após exaurido o prazo de permanência temporária no plano coletivo e, sobretudo, para a mesma operadora. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1592278/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/6/2016). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.313.228/DF (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na indicado vilipêndio ao artigo 1o da Resolução no 19/99 do CONSU, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024